Tribunal: STF
Processo: RE 1294378
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. A Turma Recursal, modificando o entendimento do Juízo, assentou a incidência do INPC para a correção monetária do débito. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 100 da Constituição Federal. Articula com a possível modulação de efeitos do decidido no recurso extraordinário nº 870.947. Alude à ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. RE 870947/SE.
    Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes, sob alegação de existência de vícios no julgado acerca do critério de correção monetária a ser aplicado aos cálculos exequendos.
    O STF, em recente julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – tema 870 – E. STF e REsp 1.495.146/MG – tema 90, do E. STJ, representativos da matéria versada nos autos, entendeu que, quanto aos juros, incide a aplicação da Lei 11.960/2009.
    Quanto à correção monetária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, esta deve ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista este último determinar quanto aos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária a utilização do INPC, para a correção monetária, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    No mais, o Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. 
    3. Ante o quadro, dou parcial provimento ao extraordinário para determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator